Tribunal: TCU
Processo: 032.753/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 547/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.753/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josias Morini Mendonça (XXX.587.086-XX); José de Oliveira Filho (XXX.081.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Andrade - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.